Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-96.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500057-
96.2017.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que é apelante ALEANDERSON
BERNARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-96.2017.8.26.0567 -Voto no 13499
2
Apelação Criminal no 1500057-96.2017.8.26.0000
Apelante: Aleanderson Bernardo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mairinque
Voto no 13499
LESÃO CORPORAL e DANO QUALIFICADO em
situação de VIOLENCIA DOMÉSTICA - Sentença
confirmada. Apelo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 220/224, acrescenta-se
que a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mairinque,
Dra. Carla Carlini Catuzzo, julgou procedente a ação penal para, condenar
ALEANDERSON BERNARDO à pena de 09 meses de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, por infração aos artigos 129,
§9o e artigo 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69, caput,
todos do Código Penal.
Inconformado
busca
absolvição
em
razão
da
inimputabilidade para o crime de lesão corporal e aplicação do princípio da
insignificância para o delito de dano (fls. 289/292).
Contrariado o recurso (fls. 296/300), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 312/315).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-96.2017.8.26.0567 -Voto no 13499
3
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 03 de março de 2017, por
volta das 00h30min, na Rua Romeu Guazeli, no 20, Jardim Vitória, na
cidade e Comarca de Mairinque, ALEANDERSON BERNARDO,
prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, ofendeu a
integridade corporal de Jeniffer da Costa Farias, sua companheira,
causando-lhe as lesões de natureza leve descritas no prontuário médico de
fls. 18.
Consta também, que no dia 03 de março, por volta das 3h,
no interior da Delegacia de Polícia, na cidade e comarca de Mairinque,
ALEANDERSON BERNARDO danificou a cela onde se encontrava
preso, conforme fotos encartadas às fls. 19 e laudo pericial, valor de R$
100,00 (cem reais), conforme auto de avaliação às fls. 58.
Segundo se apurou, o denunciado e a vítima convivem
como companheiros, em regime de união estável, por aproximadamente
onze anos. Em 2016, a vítima também foi agredida pelo denunciado e
registrou Boletim de Ocorrência à época dos fatos.
Ocorre que, na data dos fatos, a vítima surpreendeu
ALEANDERSON, dentro de sua residência, com uma lata em frente ao
seu rosto, fazendo uso de crack. Na sequência, a vítima e o denunciado
discutiram, momento em que ele a agrediu com socos no rosto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-96.2017.8.26.0567 -Voto no 13499
4
Diante disso, a polícia militar foi acionada.
Lá chegando, os agentes ouviram gritos de socorro da
vítima e, após entrarem na residência, verificaram que a vítima apresentava
um grande hematoma em seu rosto. Contudo, os agentes não localizaram a
substância entorpecente, cocaína na forma de crack, que estava sendo
consumida pelo denunciado.
Em seguida, ALEANDERSON foi conduzido à Delegacia
de Polícia. Ocorre que o denunciado estava bastante agitado, razão pela
qual foi colocado dentro de uma cela para que ele aguardasse a lavratura
do auto de prisão em flagrante. Entretanto, ele passou a desferir socos e
chutes contra a porta da cela e acabou danificando-a.
Ao contrário do sustentado pelo defensor, a prova é
suficiente para a condenação.
Quando ouvido em juízo, ALEANDERSON confessou ter
agredido sua companheira com dois tapas no rosto, bem como ter sacudido
a cela com força por estar com raiva.
A vítima disse que era companheira do réu e que o acusado
estava sob efeito de drogas e lhe agrediu no rosto.
Sua versão foi confirmada pelo policial militar Fábio de
Paula da Silva que uma vizinha relatou que o acusado estava agredindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-96.2017.8.26.0567 -Voto no 13499
5
esposa. Ouviram gritos de socorro e abriram o portão. A vítima tinha
hematomas no rosto e na boca; na delegacia balançou a cela com força e
acabou danificando-a.
O conjunto probatório amealhado nas duas fases
procedimentais, levou a conclusão positiva quanto à materialidade e
autoria dos delitos, tanto que não foram contestadas.
Não há que se falar em inimputabilidade.
Em nenhum momento foi requerido pela defesa a
instauração de incidente de insanidade mental.
Conforme bem salientou o representante ministerial, insta
salientar, em consideração aos argumentos lançados em fundamento do
recurso, que o fato de, supostamente, ter o apelante feito uso de
entorpecentes na data dos fatos não induz necessariamente à sua
inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal, o que demandaria prova
pericial específica. Além disso, não há nos autos comprovação de ter o
recorrente agido sob efeito da substância, senão que o motivo de
discussão entre as partes foi esse, de modo que presente a consciência da
ilicitude da conduta praticada pelo apelante (fls. 298).
No tocante ao dano, o princípio da bagatela não foi
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, que cuidou de prever,
expressamente, a figura do privilégio, aplicável a algumas modalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-96.2017.8.26.0567 -Voto no 13499
6
delitos patrimoniais não violentos, que depende, para sua concessão, do
preenchimento, por parte dos acusados, de requisitos objetivos e
subjetivos.
Ainda mais em se tratando de bens públicos.
A condenação era de rigor e deve ser mantida.
As penas foram fixadas no mínimo e somadas em razão do
concurso material.
O apelante já teve o regime mais brando fixado.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantida a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR